Tribunal: TJES
Processo: 0010084-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010084-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS GERALDO e outros (17)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROMOÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. ACORDO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER PONTO OMISSO QUANTO AO RATEIO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis e manteve sentença de procedência em ação anulatória ajuizada pelo Estado, desconstituindo acordo judicial homologado por vício de consentimento, em razão da ausência de requisitos legais objetivos para promoção de militares estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à coisa julgada, boa-fé,
venire contra factum proprium
, fato consumado e cerceamento de defesa; (ii) determinar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais; (iii) esclarecer a correta distribuição das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A sentença homologatória de acordo judicial possui natureza formal e pode ser desconstituída por vício de consentimento, não havendo violação à coisa julgada material, nos termos do art. 966, §4º, do CPC.

Restou caracterizado erro substancial, pois a Administração firmou acordo com base em premissa fática inexistente — o preenchimento de requisitos legais para promoção — não satisfeitos no marco temporal exigido.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a prova documental era suficiente para julgamento antecipado, conforme art. 355, I, do CPC.

A análise individualizada dos militares foi realizada, concluindo-se que todos apresentavam impedimento legal objetivo à época da promoção, o que inviabiliza distinção fática relevante.

A Súmula 266 do STJ é inaplicável ao caso, dada a exigência legal de interstício como condição de elegibilidade para concursos internos no regime militar estatutário.

A ausência de curso de formação e de aprovação em provas obrigatórias reforça o descumprimento dos requisitos legais previstos no art. 14 da LC estadual nº 467/2008.

O pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige menção expressa aos artigos, bastando o enfrentamento fundamentado da matéria.

É acolhida a omissão quanto à ausência de definição expressa sobre a forma de repartição das verbas sucumbenciais, determinando-se a divisão proporcional entre os litisconsortes vencidos, afastando-se a solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos opostos nos eventos nºs 15376119, 16848762, 16848766 e 16874302, desprovidos. Recurso oposto no evento nº 16879765 parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença homologatória de acordo judicial pode ser anulada por vício de consentimento, não fazendo coisa julgada material sobre o mérito.

A ausência de requisitos legais objetivos para promoção no serviço militar estadual configura erro substancial apto a desconstituir acordo judicial.

A Súmula nº 266 do STJ é inaplicável ao regime estatutário militar em concursos internos com requisitos legais prévios.

A repartição das verbas sucumbenciais entre litisconsortes vencidos deve observar a proporcionalidade, afastando-se a solidariedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR PROVIMENTO quanto aos opostos nos eventos ns 15376119, 16848762, 16848766 e 16874302, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oposto no evento n 16879765, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de embargos de declaração interpostos por
ANTÔNIO MARCOS GERALDO
,
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
,
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
,
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOY
,
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO
e outros contra o v. acórdão exarado no evento nº 16153550 por esta colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos ora embargantes para manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado na “ação anulatória” movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, desconstituindo o acordo judicial homologado nos autos nº 0021466-23.2016.8.08.0024 por vício de consentimento.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15376119, os embargantes
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO
,
FRANK CARLOS BARBOSA
,
DELIELSON ARAUJO GRACILIANO
,
MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES
,
MARCOS LEAL FERREIRA
,
HILTON JUNIOR VASCONCELLOS
,
LUCIANA ALVES DE SOUZA
,
LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA
,
CLEIDA VIEIRA PEREIRA
e
FABIANO PEREIRA COSTA
, alegam, em resumo,
(i)
omissão e contradição no tocante à imutabilidade da coisa julgada material da sentença homologatória, defendendo que a anulação exigiria prova de dolo ou coação;
(ii)
a ocorrência de obscuridade quanto aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, alegando que o acórdão ignorou o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da Administração;
(iii)
a falta de apreciação sobre a boa-fé objetiva dos militares ao aceitarem a proposta estatal e
(iv)
a necessidade de prequestionamento dos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV da CF/88, e artigos 502, 507, 508 e 966 do CPC.

Por sua vez, o recorrente
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
aduz, no evento nº 16848762,
(i)
omissão quanto à aplicação da Teoria do Fato Consumado, dada a estabilização da situação funcional por longo período;
(ii)
contradição quanto ao ônus da prova da Administração em demonstrar o vício de consentimento; e
(iii)
requer o prequestionamento do art. 373, inciso I, do CPC e artigo 5º, XXXVI da CR/88.

Nos aclaratórios juntados no evento nº 16848766,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOY
sustenta, em síntese,
(i)
omissão quanto à tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que impediu a prova de que o Estado possuía pleno acesso aos registros funcionais antes da avença;
(ii)
obscuridade quanto à caracterização do erro substancial, alegando que o ente público incorreu em mero arrependimento administrativo; e
(iii)
pugna pelo prequestionamento dos artigos 138, 139, 422 e 840 do Código Civil.

Os embargantes
ANTÔNIO MARCOS GERALDO
e
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
(evento nº 16874302), argumentam, em suma:
(i)
omissão por ausência de análise fática individualizada, alegando que foram promovidos a Cabo em 24/05/2012, cumprindo marco temporal distinto de outros corréus;
(ii)
há contradição quanto à premissa de que não houve má-fé dos militares e que os dados funcionais são integralmente administrados pelo Estado, e o reconhecimento da existência de erro substancial apto a invalidar o acordo;
(iii)
não há como imputar aos embargantes culpa por eventual equívoco nos registros, o que descaracteriza o alegado vício de consentimento e torna a fundamentação omissa nesse aspecto; e que
(iv)
deve haver pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados.

JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
, em suas razões juntadas no evento nº 16879765, argumenta, em suma, que
(i)
o julgamento não enfrentou o argumento central de que a própria Administração, em documentos internos, já havia diferenciado os militares;
(ii)
verifica-se omissão sobre a incidência da Súmula nº 266, do STJ;
(iii)
não houve “salto” na carreira (de Cabo para 1º Sargento), mas sim um reenquadramento funcional com efeitos retroativos, seguindo todas as promoções intermediárias (3º e 2º Sargento), conforme pareceres da própria PMES; e que
(iv)
houve omissão específica sobre a distribuição da verba sucumbencial, devendo ser esclarecido que os honorários advocatícios devem ser suportados de forma proporcional entre os litisconsortes passivos, conforme o artigo 87, §1º, do CPC, afastando-se qualquer interpretação de solidariedade passiva.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não prospera a tese de violação à coisa julgada articulada por
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
. O v. acórdão foi explícito ao consignar que a sentença homologatória de acordo judicial possui natureza meramente formal e não faz coisa julgada material sobre o mérito, podendo ser desconstituída por ação anulatória quando demonstrado vício de consentimento, nos termos do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

Conforme expressamente registrado no v. acórdão embargado, o erro substancial restou caracterizado porque a Administração transigiu sobre o objeto principal baseando-se em premissa fática inexistente: o preenchimento de requisitos para promoção. A aprovação em cursos subsequentes, alegada pelos réus, não elide o vício, pois o acordo visava efeitos retroativos ao certame de 2012/2, cujas condições não foram satisfeitas no marco temporal exigido.

O acórdão, no ponto, foi enfático ao declarar que “a invocação da boa-fé, da presença do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, bem como a existência de acordos similares, não elide a nulidade do ato jurídico que contraria normas cogentes de direito público”, afastando-se o vício sustentado.

Quanto ao sustentado cerceamento de defesa, o julgado enfrentou a questão ao destacar que a controvérsia é de direito e a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado do mérito, conforme o artigo 355, inciso I, do CPC. A instrução probatória pretendida revelava-se desnecessária diante da objetividade dos requisitos legais não preenchidos.

No caso vertente, a querela judicial cinge-se à validade jurídica de um acordo homologado judicialmente em face de requisitos legais e normativos objetivos previstos na legislação militar estadual. A causa de pedir do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fundamenta-se na ausência de preenchimento do interstício mínimo e da falta de conclusão de cursos de formação obrigatórios, elementos que são verificáveis mediante a simples confrontação da legislação de regência com os assentamentos funcionais dos militares, os quais já se encontram devidamente acostados aos autos.

No tocante à análise individualizada, o acórdão detalhou que nenhum dos militares, independentemente da data de promoção a Cabo (maio ou setembro de 2012), possuía o interstício de 1 (um) ano na graduação na data de 25/06/2012, marco legal estabelecido pelas Leis Complementares Estaduais nº 467/2008 e nº 627/2012. Assim, a distinção fática alegada por
ANTÔNIO MARCOS GERALDO
,
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
e
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
é insuficiente para afastar a nulidade, pois todos incorriam em impedimento legal objetivo.

Sobre a Súmula nº 266 do STJ, sua aplicação é inviável no regime estatutário militar para fins de inscrição em curso de habilitação, que exige o interstício como pressuposto de elegibilidade e não apenas como requisito de investidura final, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DA CERTIDÃO DE PRONTUÁRIO DA CNH. EXIGÊNCIA EXPRESSA EM EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por policial militar contra sentença que denegou mandado de segurança com o intuito de anular o ato administrativo que o eliminou do concurso interno para promoção à graduação de cabo PM 2024, sob fundamento de não envio da certidão de prontuário da CNH, documento exigido no edital Dec-08/21/24. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de envio da certidão de prontuário da CNH configura vício sanável ou irregularidade formal que não justifica a eliminação; e (II) estabelecer se a aplicação do edital de forma estrita, sem possibilidade de complementação documental, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. III. Razões de decidir3. O edital do concurso interno previu expressamente, no capítulo II, item 1.5, e no capítulo IV, item 1.3, a obrigatoriedade de envio eletrônico do formulário de inscrição acompanhado da certidão de prontuário da CNH, expedida pelo Detran, sob pena de eliminação do candidato. 4. A administração pública, ao exigir e aplicar as regras editalícias, atua nos limites da legalidade e da isonomia e não pode flexibilizar exigência objetiva sem violar a igualdade entre os participantes. 5. A simples indicação do número da CNH ou o reconhecimento prévio de sua validade não suprem a exigência documental prevista no edital, que requer prova específica e formal do requisito.
6. A Súmula nº 266 do STJ, que limita a exigência de habilitação legal ao momento da posse, é inaplicável aos concursos internos da polícia militar, conforme entendimento consolidado do STJ e deste tribunal.
7. O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, o que não se verifica quando o ato administrativo encontra respaldo legal e editalício. lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1012697-03.2025.8.26.0053; relator (a): Martin Vargas; órgão julgador: 10ª câmara de direito público; foro central. Fazenda Pública/acidentes - 8ª vara de Fazenda Pública; data do julgamento: 28/11/2025; data de registro: 28/11/2025) (TJSP; AC 1012697-03.2025.8.26.0053; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Martin Vargas; Julg. 28/11/2025) (Sem grifos no original).

Ademais, a ausência de curso de formação e de aprovação em Prova de Intelecto-Profissional (PCIP) por parte dos militares reforça o descumprimento dos requisitos do artigo 14 da LC 467/2008, afastando-se a alegada omissão sobre o ponto.

No que diz respeito ao pleito de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, é cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que é desnecessário o chamado “prequestionamento numérico”.

Para que se tenha por prequestionada a matéria, basta que a decisão recorrida tenha examinado e decidido, de forma fundamentada, a questão jurídica veiculada no dispositivo legal, sendo prescindível a menção expressa ao número do artigo ou parágrafo.

Por derradeiro, merece parcial acolhimento o recurso oposto por
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
, tendo em vista que o silêncio no rateio das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos resulta em solidariedade, na forma do artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil
1
.

Na situação sob exame, embora de forma conjunta, buscam os autores o reconhecimento de situações funcionais individualmente aferíveis, razão pela qual revela-se adequada a distribuição proporcional das verbas da sucumbência, afastando-se a solidariedade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração para
NEGAR PROVIMENTO
aos opostos nos eventos nºs 15376119, 16848762, 16848766 e 16874302, e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso oposto por
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
no evento nº 16879765, tão somente para aclarar o v. acórdão recorrido no sentido de distribuir de forma igualitária os ônus sucumbenciais entre os autores, afastando-se a solidariedade sobre as custas processuais e os honorários advocatícios.

É como voto.

1
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria do em. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.